Tribunal: STF
Processo: HC 270043
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fábio Luís Gouveia Sá Barreto contra ato atribuído à Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e em decisões posteriores, deixou de analisar alegação de extinção da punibilidade pela prescrição, sob fundamento de “incompetência regimental”, mantendo hígida a condenação penal. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática, entre outros delitos, do crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93), à pena de 2 anos e 11 meses de detenção. No curso do processamento de recurso especial e posterior recurso extraordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa protocolizou petição incidental sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que o lapso prescricional teria se consumado antes mesmo do recebimento da denúncia. 
A autoridade apontada como coatora, ao apreciar agravo regimental no recurso extraordinário, deixou de enfrentar a matéria, ao entendimento de que não competiria à Vice-Presidência do Tribunal examinar a alegação de prescrição na fase de admissibilidade recursal, determinando a baixa dos autos para execução da pena. 
A impetração sustenta que o constrangimento ilegal decorre da manutenção de condenação relativa a fato cuja punibilidade já estaria extinta. Argumenta que, considerada a pena máxima em abstrato do delito imputado, o prazo prescricional seria de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, e que entre a data da consumação do delito (20.2.2013) e o recebimento da denúncia (11.3.2021) transcorreu lapso superior a esse período, o que implicaria a extinção da pretensão punitiva antes mesmo do início da ação penal. 
A defesa afirma, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual, não podendo ser afastada por óbices regimentais. Aduz que a omissão do Tribunal Superior em apreciar a questão resultou na manutenção indevida de título condenatório e na iminência de início do cumprimento de pena, com prejuízos concretos ao paciente, inclusive quanto ao regime prisional e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. 
No tocante ao pedido liminar, sustenta-se a presença do fumus boni iuris, consubstanciado no alegado cálculo aritmético da prescrição, e do periculum in mora, evidenciado pela determinação de baixa imediata dos autos para execução da pena, ocorrida em 19.3.2026. 
Ao final, requer-se: (i) a concessão de medida liminar para suspender a execução da pena; (ii) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade abstrata, relativamente ao crime de fraude à licitação; (iii) a determinação ao juízo de origem para retificação dos registros processuais e recálculo da pena total; e (iv) a regularização das comunicações processuais em nome dos advogados impetrantes. 
Juntou documentos e cópia do ato coator.

É o essencial a relatar.

É assente que a prescrição, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida por meio da estreita via do Habeas Corpus, sobretudo quando está devidamente demonstrado, pela via documental, que houve o transcurso do prazo legal, impondo-se a extinção da punibilidade do agente.
Ocorre que, no caso concreto, a aferição da ocorrência da prescrição — ainda que em sua modalidade abstrata — exigiria demonstração inequívoca dos marcos temporais relevantes, em especial quanto aos marcos interruptivos eventualmente incidentes. Tal exigência, no entanto, não foi atendida, mormente diante da ausência de juntada da íntegra dos autos da ação penal e dos recursos ulteriores.
Nada obstante, tal circunstância não impede o reconhecimento de que os elementos constantes dos autos indicam, com razoável consistência, a plausibilidade da tese defensiva.
Conforme narrado, o paciente foi condenado, entre outros delitos, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, cuja pena máxima em abstrato conduz à incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.
No caso, aponta-se como data da consumação do delito o dia 20.2.2013, ao passo que o recebimento da denúncia ocorreu apenas em 11.3.2021. Entre esses dois marcos temporais, verifica-se lapso superior a oito anos, circunstância que, em princípio, revela a possibilidade de extinção da pretensão punitiva antes mesmo da instauração válida da ação penal.
A situação se torna ainda mais sensível quando se considera que, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça — sintetizada na Jurisprudência em Teses (Ed. 134, Tese 4) —, o delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 possui natureza formal, consumando-se independentemente da ocorrência de prejuízo ao erário, bastando a frustração do caráter competitivo do certame. Tal compreensão pode, em determinados contextos, conduzir à fixação de termo inicial ainda mais remoto, anterior à própria assinatura do contrato, o que, em tese, reforçaria a incidência da prescrição.
De outro lado, não se pode ignorar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. 
Nesse sentido, filio-me ao entendimento de que o reconhecimento da extinção da punibilidade, como medida que põe fim à persecução penal, não pode se submeter a limitações de índole meramente regimental, especialmente quando já instaurada situação potencialmente gravosa ao status libertatis do jurisdicionado.
Nesse contexto, embora se possa admitir que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça não detenha competência regimental para o exame aprofundado de matérias de mérito na fase de admissibilidade recursal, tal circunstância não afasta o dever de conferir adequado encaminhamento à questão suscitada, sobretudo quando se trata de alegação que, se procedente, compromete a própria subsistência do título condenatório.
A simples invocação de incompetência regimental, desacompanhada de qualquer providência voltada à apreciação da matéria pelo órgão competente, revela-se insuficiente diante da natureza da questão suscitada. Ao menos em hipóteses como a presente, impõe-se postura institucional que assegure a análise efetiva da alegação de prescrição, seja mediante remessa ao relator, seja por outro mecanismo apto a evitar a perpetuação de possível constrangimento ilegal.
A limitação regimental invocada pela Vice-Presidência do STJ não tem o condão de afastar o dever imposto pelo art. 61 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve declarar extinta a punibilidade de ofício em qualquer fase do processo. Em matéria que afeta diretamente o núcleo essencial das garantias do acusado, impõe-se observar o critério da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Admitir o contrário seria conferir ao regimento interno força derrogatória sobre a lei processual penal, interpretação que não guarda ressonância no ordenamento jurídico brasileiro e se mostra incompatível com a garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).
Ademais, não há indicação, nos elementos trazidos, de que a matéria tenha sido anteriormente apreciada de forma específica ao longo da marcha processual, o que afasta, ao menos em princípio, a caracterização de mera reiteração defensiva. Ao contrário, a ausência de enfrentamento da questão reforça a necessidade de exame judicial adequado, especialmente diante da iminência de execução da pena.
Nesse cenário, a conjugação de dois fatores — (i) a plausibilidade concreta da ocorrência da prescrição e (ii) a ausência de apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional competente — evidencia situação que não pode ser ignorada por esta Corte, sob pena de se admitir a execução de pena potencialmente atingida por causa extintiva da punibilidade.
Trata-se, portanto, de hipótese em que, sem prejuízo de exame mais aprofundado no mérito, os elementos disponíveis recomendam a adoção de providências que assegurem a verificação adequada da alegação defensiva, evitando-se, desde logo, a produção de efeitos irreversíveis decorrentes da execução da condenação.
Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para: (i) suspender, desde logo, os efeitos da decisão que determinou a baixa dos autos para execução da pena, afastando-se qualquer medida constritiva decorrente do título condenatório, até ulterior deliberação sobre a alegada prescrição; (ii) determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência do STJ para que torne sem efeito a deliberação anterior e remeta o caso ao relator do recurso, a fim de que este proceda ao exame específico e fundamentado da alegação de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa; (iii) assegurar que, até a efetiva apreciação da matéria, não se promovam atos executórios que possam implicar restrição ao status libertatis do paciente.
Cumpra-se, com urgência.
Dê-se ciência à PGR.
Intimem-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente